Tribunal: TJSP
Processo: 1020813-48.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Transporte aéreo – Cancelamento voo – Ilegitmidade de parte passiva – Agencia de viagens – Reconhecimento - Vinculação em relação à lide e seu objeto que não explicita coligação (interdependência e conexidade) de negócios e acessoriedade com o serviço de transporte aéreo – Pactos dissociados quanto à ocorrência do evento causador do dano (atraso de voo) – Inexistência de intervinculação e

Ementa:
Transporte aéreo – Cancelamento voo – Ilegitmidade de parte passiva – Agencia de viagens – Reconhecimento - Vinculação em relação à lide e seu objeto que não explicita coligação (interdependência e conexidade) de negócios e acessoriedade com o serviço de transporte aéreo – Pactos dissociados quanto à ocorrência do evento causador do dano (atraso de voo) – Inexistência de intervinculação e solidariedade de obrigações – Responsabilidade limitada ao causador do dano – Ausência de vício ou defeito na prestação do serviço fornecido pela empresa de intermediação – Adequação dos serviços por ela prestados e legal e regular o vínculo com ela mantido - Artigo 14 do CDC – Sucumbência - Obrigação de pagamento da verba honorária – Dever legal – Arbitramento - Artigo 85 § 2o do CPC.
Recurso provido.